Tribunal: TJMT
Processo: 1009274-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009274-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRIMENTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRIMENTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em ação declaratória de inexistência de débito movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
O agravante sustenta, em síntese, que se tratam os autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Tutela de Urgência em decorrência do aumento abrupto e exacerbado dos valores relativos às faturas de energia elétrica da empresa Agravante, conforme se explicará. Durante um dia comum na indústria Recorrente, no mês de outubro, houve a paralisação do maquinário e, consequente da produção, em razão da cessação do fornecimento de energia elétrica. Desta maneira, objetivando entender o ocorrido, os colaboradores da Agravante, ao saírem nas dependências da empresa, visualizaram prepostos da Agravada realizando a “troca do padrão de energia – que mede o consumo de KWH”. Apesar da empresa possuir como atividade a produção de produtos alimentícios, isto é, perecíveis, a Recorrida simplesmente, sem qualquer notificação ou aviso sobre a troca de padrão que iria proceder, ao seu alvitre realizou a alteração. Após o ocorrido, apesar do costumeiro gasto decorrente das atividades industriais, a Requerente, na condição de consumidora, notou uma alteração radical no valor da fatura de energia, especificamente entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2020, e demais faturas vindouras. Isso porque, costumeiramente, a Autora dispendia – mensalmente - o importe referente a despesas com energia, entre R$3.822,87 (três mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), chegando a atingir, em meses de maior consumo, o patamar de R$5.790,85 (cinco mil setecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos). Todavia, após a realização da alteração, a Agravante passou a pagar a média de R$ 16.756,30 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), ou seja, os valores mais que dobraram. Justamente em decorrência disso, houve a distribuição da demanda de origem, para que houvesse, dentre outros pedidos (sendo os principais): a suspensão do débito das faturas, que somadas atingem o patamar de R$65.740,57 (sessenta e cinco mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), bem como que a Recorrida não procedesse com o corte de energia elétrica durante todo trâmite da lide, o cancelamento deste e demais subsequentes, que fossem arbitrados em patamar abusivo, ou, em razão do princípio da eventualidade, fosse utilizado o valor de referência de R$4.347,68 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Nesse delinear, a MM. Juíza condutora dos autos de origem, prolatou a decisão carreada em ID 52162049, onde deferiu a tutela provisória”.
Aduz, todavia, que “apesar do deferimento da tutela de urgência, seus efeitos ficaram condicionados ao prévio depósito das faturas em discussão, ou seja, o importe de R$65.740,57 (sessenta e cinco mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos). Diante disso, a Agravante protocolou os Embargos de Declaração de ID 53551575, pugnando pela suspensão dos débitos controvertidos relativos às faturas aplicadas em patamar abusivo – que somadas resultam em R$65.740,57 (sessenta e cinco mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), ou, de forma subsidiária, pugnou-se pelo depósito judicial do montante que ente ser correto – levando-se em consideração R$4.347,68 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) que, multiplicando-se por 04 (quatro), resultaria em R$17.390,72 (dezessete mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos). Além dos Aclaratórios, fora juntado um aditamento a inicial, localizada em ID 53946292, requerendo e expondo a necessidade de fixação de valores nas faturas, condizentes com os montantes dispendidos anteriormente ao aumento abusivo/injustificado relativos à realidade de consumo da Empresa Agravante. Contudo, os Embargos de Declaração acostados em ID 53551575 foram rejeitados pela decisão de ID 54995257, sob o argumento de que inexistiria vício a ser sanado, e que quanto ao aditamento não seria possível o seu deferimento.”
Requer, ao final, “a concessão da tutela de urgência recursal pretendida, suprindo, dessa maneira, a decisão exarada em Primeiro Grau, com às seguintes finalidades: a.1) Para que seja procedida a suspensão dos valores referentes às faturas em valores exorbitantes, a mencionar R$65.740,57 (sessenta e cinco mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), independente de caução, com consequente abstenção da Recorrida em realizar o corte de energia elétrica da Agravante e o cancelamento do protesto realizado em detrimento da Recorrente, bem como seja acolhido o aditamento à inicial, para que a Agravante proceda com os depósitos mensais da fatura em Juízo, com base na média de consumo que entende ser devida, sendo de R$4.347,68 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos); a.2) Subsidiariamente, caso não haja o acolhimento do item “a.2”, que o depósito recursal seja realizado nos parâmetros das faturas que entende serem devidas, com base no montante de R$4.347,68 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), totalizando R$17.390,72 (dezessete mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), com consequente abstenção da Recorrida em realizar o corte de energia elétrica da Agravante e o cancelamento do protesto realizado em detrimento da Recorrente, bem como seja acolhido o aditamento à inicial, para que a Agravante proceda com os depósitos mensais da fatura em Juízo, com base na média de consumo que entende ser devida, a mencionar, R$4.347,68 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). b) No tocante ao mérito, seja confirmada a tutela recursal deferida, para: b.1) Proceda-se a suspensão dos valores referentes às faturas em valores exorbitantes, a mencionar R$65.740,57 (sessenta e cinco mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), independentemente de caução, com consequente abstenção da Recorrida em realizar o corte de energia elétrica da Agravante e o cancelamento do protesto realizado em detrimento da Recorrente, bem como seja acolhido o aditamento à inicial, para que a Agravante proceda com os depósitos mensais da fatura em Juízo, com base na média de consumo que entende ser devida, a mencionar, R$4.347,68 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos); b.2) Subsidiariamente, caso não haja o acolhimento do item “b.1”, que o valor relativo à “caução” seja realizado nos parâmetros das faturas que entende serem devidas, com base no montante de R$4.347,68 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), totalizando R$17.390,72 (dezessete mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), com consequente abstenção da Recorrida em realizar o corte de energia elétrica da Agravante e o cancelamento do protesto realizado em detrimento da Recorrente, bem como seja acolhido o aditamento à inicial, para que a Agravante proceda com os depósitos mensais da fatura em Juízo, com base na média de consumo que entende ser devida, a mencionar, R$4.347,68 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram, em parte, configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, inexiste ilegalidade na decisão proferida de 1o grau que concedeu a liminar que determinou a suspensão da cobrança mediante a prestação de caução.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE SEUS DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA ANTECIPATÓRIA RECURSAL DEFERIDA PARA ORDENAR A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO, PORÉM CONDICIONADA AO PAGAMENTO PRÉVIO DO VALOR DEVIDO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR ABALO ANÍMICO DECORRENTE DA INSCRIÇÃO DE SEUS DADOS EM ÓRGÃO PROTETIVO DE CRÉDITO. TESE DE QUE O VALOR DEVIDO COMPÕE PARTE MÍNIMA DA DÍVIDA COBRADA. REJEIÇÃO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE INCONTROVERSO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO À ANÁLISE EXAUSTIVA DA LEGISLAÇÃO APONTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PLEITO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03052352120178240005 Balneário Camboriú 0305235-21.2017.8.24.0005, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)
Todavia, entendo que o valor exigido deve ser readequado pelo valor a qual o agravante entende ser justo, qual seja, no montante de R$4.347,68 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), totalizando R$17.390,72 (dezessete mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), devendo a agravada se abster em realizar o corte de energia elétrica da Agravante e o cancelamento do protesto realizado em detrimento da Recorrente, valor este que deverá ser depositados mensalmente em juízo.
Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido liminar, nos termos supracitados.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora